Tribunal: TJMT
Processo: 1009065-19.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009065-19.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Cartão de Crédito, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), ORAIDE TEREZA BRITO ZACARIAS - CPF: 678.352.282-20 (EMBARGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), MAURICIO VIEIRA JUNIOR - CPF: 079.919.649-57 (ADVOGADO), LEONARDO REGIS RIGO - CPF: 064.336.399-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES, INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS - DEFERIDO PELO JUÍZO
A QUO
- MULTA FIXADA DE MANEIRA APROPRIADA - OMISSÃO NÃO CONFIGURADA - PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Se não há no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

2. Acórdão mantido.

3. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO BMG S/A
em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO

ao recurso de agravo de instrumento pela embargante interposto em desfavor de
ORAIDE TEREZA DE BRITO ZACARIAS
, nos termos do voto do Relator.

Em síntese, a instituição bancária embargante insurge acerca da omissão no tocante à multa aplicada para o caso de descumprimento da ordem judicial, pugnando seja determinado a multa por mês ou ato, sob pena de configurar violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A parte ré, apesar de devidamente intimada (id. 172375688), deixou de apresentar suas contrarrazões recursais, nos termos da certificação anexa aos autos (id. 173619169).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por Banco BMG S/A em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento pela embargante interposto em desfavor de Oraide Tereza de Brito Zacarias, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES, INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - BANCÁRIO - CARTÃO DE CRÉDITO - PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS - DEFERIDO PELO JUÍZO A QUO - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - MULTA FIXADA DE MANEIRA APROPRIADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Deixando a instituição bancária de comprovar, por meio de documentos hábeis e incontestáveis, a intenção da autora em contratar, efetivamente, cartão de crédito consignado, devem permanecer suspensos os descontos no benefício da agravada. 2. No que tange à multa, tem-se que a aplicação da astreinte, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível, para casos como a dos autos, nos exatos termos do caput do artigo 537 do Código de Processo Civil, sendo que o valor é apropriado e satisfatório para o cumprimento da medida, até mesmo porque pode ser alterado, inclusive de ofício. 3. Decisão mantida. 4. Recurso desprovido.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Cumpre esclarecer que a decisão agravada concedeu a tutela de urgência pleiteada pela agravada nos autos referenciais determinando que a instituição financeira se abstenha, imediatamente, após sua citação e intimação, de efetuar descontos a título de empréstimo consignado referente ao contrato n.º 14569387 (com parcelas de R$ 159,27), cuja exigibilidade fica suspensa, enquanto vigente este provimento liminar, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (quinhentos reais).

Em resumo, alega a embargante que a decisão recorrida se mostrou omissa no tocante à multa aplicada para o caso de descumprimento da ordem judicial, pugnando seja determinado a multa por mês ou ato, sob pena de configurar violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Contudo, importa esclarecer que a decisão recorrida abordou o tema aventado de maneira clara ao dispor que “
no que tange à multa, tem-se que a aplicação da astreinte, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível, para casos como a dos autos, nos exatos termos do caput do artigo 537 do Código de Processo Civil, sendo que o valor é apropriado e satisfatório para o cumprimento da medida, até mesmo porque pode ser alterado, inclusive de ofício
”.

Portanto, percebe-se facilmente que além de tratar acerca da multa imposta, esta foi considerada apropriada e satisfatória para o cumprimento da medida, motivo pelo qual descabe falar em omissão conforme suscitado.

Diante de tais fatos, restando evidenciado que busca a parte embargante, por meio dos aclaratórios, apenas a rediscussão da matéria já dirimida pela Câmara Julgadora, não considero pertinentes os termos opostos.

Posto isso, REJEITO os embargos de declaração opostos pela instituição bancária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023